Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E PARTILHA. EX-CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS HERDEIROS. CONTINÊNCIA ENTRE AS HERANÇAS. DEPENDÊNCIA DA PARTILHA. REUNIÃO DOS INVENTÁRIOS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CELERIDADE PROCESSUAL. PREVENÇÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O art. 55 do CPC/15 estabelece que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes.

2. Especificamente sobre a cumulação de inventários, o art. 672 do CPC/15 possibilita a reunião das ações quando houver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, ou dependência de uma das partilhas em relação à outra.

3. Demonstrada a continência de uma herança na outra e a dependência entre as partilhas, os inventários devem ser reunidos para julgamento, sobretudo quando for a opção processual mais célere e consonante com os interesses das partes.

4. Comprovado o risco de proferimento de decisões conflitantes, ainda que não haja conexão, deve ser reconhecida a prevenção do Juízo competente para o primeiro inventário distribuído.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo Suscitante.